Tribunal: TJES
Processo: 0003252-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003252-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA - ME
APELADO: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – FATURAMENTO CONSIDERÁVEL
–
NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com relação à concessão da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante a Receita Federal, a apelante consta como “ATIVA”, com data de abertura em 18/01/2012.

3. Conforme identificado nos autos do agravo de instrumento nº 5009789-70.2022.8.08.0000, também submetido a esta relatoria, no ano de 2019, a recorrente obteve faturamento na ordem de R$ 427.120,09 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte reais e nove centavos), enquanto no ano de 2020 (em meio a pandemia do COVID 19) seu faturamento foi de R$ 435.090,91 (quatrocentos e trinta e cinco mil e noventa reais e noventa e um centavos).

4. Conquanto a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, essa circunstância também corrobora a capacidade econômica.

5. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto pela empresa
TRANSTAVELLA & BIANCONI TRANSPORTE LTDA - ME

contra a decisão singular de ID nº 6883490 que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal e determinou a intimação da apelante ora agravante para recolher o preparo, no prazo de 05 (dias) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso face à deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas (ID n° 7246203), a agravante alega, em resumo, que:
(I)
“
O Excelentíssimo e estimado Relator desta câmera, informa na decisão que a Agravante apresentou faturamentos superiores há 400 mil reais nos anos de 2019 e 2020.
Está corretíssima essa informação, todavia Vossa Excelência, após o pagamento da primeira parcela das custas parceladas, nos autos de origem, a Agravante teve todo seu meio de trabalho bloqueado por parte das Agravadas, vez que se tratam das detentoras e distribuições de veículos, sendo a Agravante a última nessa escala labora
”;
(II)
“
Lucros e Prejuízos acumulados em 2021 e em 2022 – o balancete apresenta um prejuízo no valor de R$ 302.705,96 (trezentos e dois reais, setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos) negativos, ou seja, não houve lucros. Um Patrimônio liquido NEGATIVO no valor de 262.705,96 (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos)
”;
(
I
II)
“a decisão citada da colenda câmera, se reporta a um capital social milionário, sendo ele o de quatro milhões quatrocentos e quarenta mil reais. No caso em tela temos um capital social no valor de 40 mil reais e um prejuízo somado ao patrimônio líquido, gerando um débito negativo que beira os 600 mil reais
”;
(I
V
)
“
junta aos autos, débitos gerados pela logística Brazul, umas das logísticas citadas na denuncia que gerou ação penal criminal, pela formação de Cartel, qual tramita na comarca de São Bernardo do Campo SP, que também bloqueou a Agravante de efetuar seu trabalho, após as diversas ações ajuizadas contra o suposto cartel. O débito junto a essa logística, hoje ultrapassa os R$ 400 mil, sendo ele o valor de R$ 443.705,37 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e cinco reais e trinta e sete centavos)
”; e que
(
V
)
“
comprovando que sua remuneração Empresária, impossibilita-a momentaneamente de arcar com as custas processuais e honorários advocatício, sem que isso provoque prejuízo de seu sustento e de sua família, pelo que requer aos nobres julgadores, se digne a deferir a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, insculpido pela CRFB/88, art. 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 NCPC, art. 98 e seguintes, posto que na presente ocasião, é pessoa juridicamente hipossuficiente
”.

Com relação à concessão da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. 2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1509032 SP 2014/0346281-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015)

No caso concreto, a gratuidade já havia sido pleiteada na inicial e indeferida, justamente porque não demonstrada a alegada precariedade financeira.

Como bem ressaltado pelo juízo
a quo
(fls. 129/130 - ID nº 27274279):

“(...) A condição de pessoa jurídica afasta a presunção de hipossuficiência e de que não teria a possibilidade de realizar o preparo e eventualmente suportar a sucumbência, dado o fato de o autor ser empresa que atua e tem movimentações no transporte de veículos, receber valores em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por ano, conforme documento de fls. 45/46 e, ainda, estar patrocinado nestes autos por advogado particular (...)”.

No Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante a Receita Federal, a apelante consta como “ATIVA”, com data de abertura em 18/01/2012.

Conforme identificado nos autos do agravo de instrumento nº 5009789-70.2022.8.08.0000, também submetido a esta relatoria, no ano de 2019, a recorrente obteve faturamento na ordem de R$ 427.120,09 (quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte reais e nove centavos), enquanto no ano de 2020 (em meio a pandemia do COVID 19) seu faturamento foi de R$ 435.090,91 (quatrocentos e trinta e cinco mil e noventa reais e noventa e um centavos).

E mais, conquanto a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, essa circunstância também corrobora a capacidade econômica. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.